Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL ORIGINALMENTE DE PROPRIEDADE DA NOVACAP. LEI No 5.861/1972. CRIAÇÃO DA TERRACAP. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERRACAP. ILEGITMIDADE PASSIVA. NOVACAP. ACOLHIMENTO. Nos termos do artigo 2o, da Lei n° 5.861/1972, a TERRACAP foi criada para suceder a NOVACAP quanto aos direitos e obrigações referentes aos imóveis que anteriormente se encontravam sob o domínio desta, havendo previsão expressa na lei de que a nova empresa assumiu os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens [...]. Destarte, no caso dos autos, apesar da titularidade do imóvel constar como de propriedade da NOVACAP, é certo que esta não detém condições de cumprir o comando sentencial de outorga do imóvel ao adquirente, uma vez que, desde a entrada em vigor da Lei no 5.861/1972, seu objeto se restringe à execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP acolhida.